Tribunal: STF
Processo: RE 1598600
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 60).
Decido. 
Não merece prosperar a irresignação, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos autos.
No caso, verifica-se que no HC 1.000.028/SP o Relator, em decisão monocrática, concedeu “liminarmente a ordem para declarar nulas as provas decorrentes da busca pessoal no corréu Davi” (e-doc. 22). Ao agravo regimental interposto, foi negado provimento (e-doc. 41). Contra esse acórdão, o ora recorrente opôs embargos de declaração (e-doc. 49) que foram julgados prejudicados por decisão monocrática do Relator (e-doc. 55), contra a qual a parte deduziu o presente apelo extremo (e-doc. 60).
Consoante entendimento da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o Tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.708/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/06/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.122.545/RO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/08/2019).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente